Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748474-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA VITORIA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0708105-59.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante alega, em suma, que a taxa SELIC deve incidir de forma simples sobre o valor do principal, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária ou de juros sobre juros (anatocismo), conforme a EC no 113/2021. Sustenta que é inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, que prevê a incidência da SELIC sobre o total do débito. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a incidência da taxa SELIC sobre os juros. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 211506797 – autos de origem): Da base de cálculo da Taxa SELIC - EC 113/2021 Quanto aos cálculos da contadoria, id , o Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal atualizado até 08.12.2021, sob pena de acarretar anatocismo. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. O TJDFT já entendeu que a sucessão de índices não pode configurar anatocismo. Eis o entendimento mencionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃ TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO D NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR D DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE D CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo em distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentad para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pe exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contador Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/R 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisi indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo q sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto a prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base n cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feit porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessida ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revê genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantu debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludid sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devid pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incid a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débi consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária a então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e d disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos n Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débi consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critér anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação n decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois nã se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da tax SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovid (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turm Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Pági Cadastrada.)”. Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Rejeito a impugnação de Id 211379046. Prossiga-se com as expedições em conformidade com a decisão de Id 195737740. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No caso dos autos, o Distrito Federal defende que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido do débito, mas o Juízo de origem entendeu que esta deve incidir sobre o valor total do débito, depois de acrescidas a correção monetária e os juros de mora. Contudo, é certo que não se admite a incidência de juros compostos na atualização de débitos judiciais. A jurisprudência é clara ao rejeitar a cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros moratórios, devendo ser aplicada apenas sobre o principal do débito. Nesse sentido se consolidou a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Da taxa SELIC. 4.1. Como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.2. Confira-se: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4.3. Jurisprudência: "(...) 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução." (07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2023) 4.4. Logo, a fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 08/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC sobre o valor do crédito principal a partir de 09/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1777919, 07343405420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO RELATIVO À DATA DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 9. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 10. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 (INPC até 30/6/2009 e IPCA-E até 8/12/2021) e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1748272, 07217504520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGORA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. CÁLCULO DEVE SER FEITO DE MODO A EVITAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE JUROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 5. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1737534, 07003238920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com a vedação do anatocismo, o valor total do débito deve ser calculado da seguinte forma: primeiro, calcula-se o valor da atualização até 8/12/2021, com a aplicação dos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios sobre o principal; depois, calcula-se o valor da atualização a partir de 8/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa Selic sobre o principal do débito; por fim, os dois valores de atualização do débito são somados ao principal, obtendo-se o valor total do débito. Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris, quanto à aplicação da taxa Selic, e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024 17:49:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador